Tribunal: TJDFT
Processo: 0744353-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744353-78.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE LUIZ CARDOSO DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711641-78.2024.8.07.0018, movido por Jorge Luiz Cardoso do Nascimento, autorizou que a execução prossiga quanto aos valores incontroversos, nos seguintes termos: “Desassociem-se os autos associados a estes. Proferida a decisão de ID 209161621 rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença, a autora requer o prosseguimento do feito quanto ao valor incontroverso, nos termos do Tema 28/STF. Tendo em vista que foi indeferido o efeito suspensivo recursal requerido, defiro o pedido. Ressalto que o valor incontroverso é aquele reconhecido pelo réu, e os respectivos índices, na planilha de ID 207650004. Expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia (ID 201490242), e expeça-se precatório em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 201744823”. Em síntese, o Agravante afirma que não há quantia incontroversa, pois o excesso de execução é tese defensiva subsidiária. Alega que suscitou a inexigibilidade da obrigação, que tem o condão de extinguir o cumprimento de sentença, de modo que, enquanto a referida tese estiver pendente de julgamento definitivo, o procedimento executivo deve ser sobrestado. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, com o fim de obstar o processamento do cumprimento de sentença e a expedição de precatório. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – Id. 65239112. As contrarrazões foram apresentadas – Id. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Verifica-se que o presente Agravo não deve prosseguir em decorrência da perda superveniente do interesse recursal. Conforme relatos, a pretensão do Agravante é a suspensão do cumprimento de sentença, sob o argumento de que inexiste parcela incontroversa. Sucede que, após a interposição do presente recurso, o Juiz a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença em razão da discussão acerca da inexigibilidade do título judicial exequendo (Id. 218262768 e Id. 218629763 dos autos de referência). Assim, o Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora